Tribunal: TJMT
Processo: 1013929-65.2021.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013929-65.2021.8.11.0002

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDINEI DE LIMA SILVA - CPF: 003.117.321-78 (APELANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), HENISA DARLA ALMEIDA MENDES - CPF: 048.204.381-40 (ADVOGADO), VANESSA LUANA OLIVEIRA DE ARAUJO - CPF: 029.326.311-60 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELANTE), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDINEI DE LIMA SILVA - CPF: 003.117.321-78 (APELADO), HENISA DARLA ALMEIDA MENDES - CPF: 048.204.381-40 (ADVOGADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), VANESSA LUANA OLIVEIRA DE ARAUJO - CPF: 029.326.311-60 (APELADO), D. L. O. D. S. - CPF: 091.203.441-63 (APELADO), VANESSA LUANA OLIVEIRA DE ARAUJO - CPF: 029.326.311-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 314.497.431-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA – SEGURO DE VIDA PERSONALIZADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – REJEITADA – RELAÇÃO DE CONSUMO – MÉRITO –FALECIMENTO DO SEGURADO – MORTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ CONSTATADA – NEGATIVA DE COBERTURA – ALEGADO AGRAVAMENTO DO RISCO POR EMBRIAGUEZ – IRRELEVÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 620 DO STJ – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.

Demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes e o vínculo do banco requerido com a situação jurídica objeto da demanda, conclui-se que não há que se falar em ilegitimidade passiva “ad causam”, constatando-se a responsabilidade solidária, na qual todos os participantes da cadeia de fornecedores tem o dever de indenizar.

O STJ pacificou entendimento segundo o qual a cláusula contratual que prevê a exclusão do pagamento da indenização securitária pelo agravamento do risco em virtude de embriaguez do segurado não se aplica aos casos de seguro de vida.

Diante disso, a embriaguez do segurado sob direção de veículo automotor, embora configura conduta ilícita, em se tratando de seguro de vida, não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista do contrato, conforme expressa previsão da Súmula 620 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de dois Recursos de Apelações, o primeiro interposto por
Banco do Brasil S/A,
o segundo por
Companhia de Seguros Aliança do Brasil
, visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos da Ação de cobrança c/c exibição de documentos e indenização por danos morais, proposta por
Edinei de Lima Silva e outros,
para condenar as requeridas à quitação do financiamento n. 00000000913477154 (Id 96148140), firmado entre
Luís Pereira da Silva
e o Banco do Brasil S/A, respeitado o limite máximo previsto no certificado de segurado, bem como, condenar as requeridas ao pagamento da quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em favor dos requerentes Davi Lucas Oliveira da Silva e Vanessa Luana de Araújo Amaro relativo à indenização de seguro de vida contratada pelo ‘de cujus’, ressaltando que o valor deverá ser acrescido de correção monetária mensal pelos índices do INPC a partir do sinistro ocorrido em 21.09.2020 e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (14.06.2021). E, por conseguinte, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais, despesas judiciais e honorários advocatícios, que fixou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais, o banco apelante defende, preliminarmente, a ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação. Argumenta que atuou apenas como corretora de seguros, que tão somente a seguradora é responsável.

Alega que não deu causa à ação, sendo indevida a condenação em sucumbência.

Em suas razões recursais, a seguradora apelante alega, em suma, a necessidade da reforma da sentença, por considerar que o segurado deu causa ao sinistro.

Sustenta o agravamento de risco por parte do segurado, sua imprudência e a prática de ato ilícito, a motivar a recusa da prestação indenizatória.

Argumenta a sucumbência recíproca, pedindo pela distribuição proporcional entre os litigantes, uma vez que cada parte foi vencedor e vencido.

Contrarrazões pelo desprovimento, Id 188089318.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO PRELIMINAR (ILEGITIMIDADE)

A Instituição Financeira defende, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, por entender que atuou apenas como corretora de seguros, indicando que a responsabilidade pelos fatos narrados nos autos pertence à seguradora.

Contudo, sem razão o banco apelante.

É cediço que a exigência de legitimidade para a causa impõe, por evidente, a existência de um vínculo entre os sujeitos processuais e a situação jurídica objeto da lide. Em outras palavras, a legitimidade “ad causam” consiste na pertinência subjetiva da demanda, devendo ser aferida conforme a narrativa contida na inicial.

Sobre o tema é oportuna a precisa lição de Fredie Didier Jr., ad litteris:

“A legitimidade ad causam é bilateral, pois o autor está legitimado para propor ação em face daquele réu, e não em face de outro. Pode-se dizer, no que tange à legitimidade do réu, que não constitui ela normalmente uma legitimidade autônoma e desvinculada daquela do autor. Ambos são legitimados quando inseridos na mesma relação jurídico-processual emergente da pretensão. Da mesma forma, serão ambos carentes de legitimidade quando um deles estiver alheio a tal relação”.

Nessa linha de intelecção, de acordo com o aludido microssistema consumerista, todos aqueles que participam da cadeia de consumo são responsáveis perante o consumidor.

Ademais, da documentação acostada aos autos apura-se que o banco e a seguradora atuaram em conjunto na contratação, tanto do seguro de vida prestamista, quanto no seguro de vida personalizado.

Cinge destacar que em ambas as recusas, enviadas à parte apelada, consta o timbre do banco apelante, o que leva o beneficiário a crer que é o responsável pelo cumprimento dos contratos.

Em arremate, registre-se que todos os agentes que compõem a cadeia de fornecimento do serviço respondem solidariamente por eventual falha na sua prestação, a teor do que prelecionam os arts. 7o, parágrafo único, e 25 da Lei n. 8.078/90.

Dessa forma, demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes e o vínculo do banco requerido com a situação jurídica objeto da demanda, conclui-se que não há que se falar em ilegitimidade passiva “ad causam”, constatando-se a responsabilidade solidária, na qual todos os participantes da cadeia de fornecedores tem o dever de indenizar.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III – VOTO MÉRITO

Edinei de Lima Silva
ajuizou a ação de cobrança, dizendo-se beneficiária de dois seguros de vida, sendo um prestamista, outro personalizado pelo empregador, em nome de seu filho
Luis Pereira da Silva
, que faleceu em 21/09/2020, em decorrência de acidente de veículo.

Afirma que ambos os seguros foram contratados, apresentando as competentes aberturas dos sinistros, todavia, diante da negativa do pagamento das apólices, em razão do resultado da dosagem alcoólica do falecido no momento do acidente, viu-se obrigada a ajuizar a ação.

Em tutela antecipada pede a exibição das apólices de seguro, que alega lhe fora negado acesso.

No mérito, postula pela procedência dos pedidos, a fim de condenar as requeridas ao pagamento do seguro de vida prestamista (Sinistro no 77202039352) e personalizado (Sinistro no 93202012882), ainda como, condenação ao pagamento de danos morais no importe de R$ 10.000,00.

Afere-se que o propósito do recurso é verificar a possibilidade da exclusão da cobertura securitária sob o fundamento de que o segurado teria agravado o risco contratado ao ingerir bebida alcoólica, lhe sobrevindo morte, decorrente do acidente automobilístico.

A fim de contextualizar, o seguro de acidentes pessoais se distingue do seguro de vida, porquanto a cobertura da morte, no primeiro, abarca apenas os infortúnios causados por acidente, enquanto, no segundo, a cobertura abrange causas naturais e também eventos externos (acidentais).

Por outro lado, sinistro para o seguro de vida não tem o mesmo significado de sinistro para o seguro de acidentes pessoais. Para o primeiro, o sinistro é a morte do segurado; para o segundo, é o acidente do qual decorra a sua morte.

Noutras palavras, no seguro de vida o sinistro ocorre no exato momento da morte do segurado, seja natural ou acidental.

Enquanto que no seguro de acidentes pessoais, o sinistro ocorre no momento do acidente, consumando-se no momento em que as consequências do acidente determinam a morte do segurado.

Primeiramente, necessário ressaltar que os contratos, objetos da discussão, contrato de seguro de vida em grupo personalizado (Apólice n. 344766, Proposta n. 260201161), Id 188089204, e, contrato de seguro de vida prestamista (Apólice n. 179, Certificado n. 17654440, Proposta n. 44581101) Id 188089157 e Id 188089208, devem ser analisados sob o prisma do Direito do Consumidor.

Com efeito, trata-se de contratos de adesão, portanto, necessário aplicar o Código de Defesa do Consumidor, em virtude da expressa previsão do serviço securitário (art. 3o § 2o do CDC), devendo-se verificar pelo prisma mais favorável ao consumidor, conforme preceitua o art. 47 do CDC, afastando-se eventuais cláusulas abusivas.

Nesse ínterim o entendimento do STJ, consolidado no enunciado na Súmula 620:
“embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida”.

Desta forma, a jurisprudência do STJ é no sentido de que a exclusão de coberturas nos seguros de vida deve ser interpretada restritivamente, sob pena de esvaziar a própria finalidade do contrato, uma vez que é
“da essência do seguro de vida um permanente e contínuo agravamento do risco segurado.”
(REsp 1.665.701/RS, Terceira Turma, DJe 31/5/2017).

Bem ainda, “
(...) nos seguros de pessoas, é vedada a exclusão de cobertura na hipótese de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas”
(EREsp 973.725/SP, Segunda Seção, DJe 2/5/2018.)

Assim, consolida-se a orientação mais benéfica ao consumidor, no sentido de afastar o pagamento da apólice do seguro de vida tão somente quando ocorrer suicídio dentro dos dois primeiros anos de contrato, nos exatos termos da Súmula 610/STJ e do art. 798, do CC, respectivamente.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1o, DO CPC/15. NÃO OCORRÊNCIA. SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS. MODALIDADE DE SEGURO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA COBERTURA COM FUNDAMENTO NO AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO. PRECEDENTE DESTA CORTE. SUICÍDIO. EMBRIAGUEZ. CONCLUSÃO IDÊNTICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 768 DO CC/02. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECLARAÇÃO DO DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. QUANTUM. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS 5 E 7/STJ. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA ARBITRAR O MONTANTE INDENIZATÓRIO. 1. Ação de cobrança de indenização securitária cumulada com exibição de documento, ajuizada em 24/3/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 20/5/2021 e concluso ao gabinete em 20/12/2022. 2. O propósito recursal consiste em decidir se é possível a exclusão da cobertura securitária nos contratos de seguro de acidentes pessoais sob o fundamento de que o segurado teria agravado o risco contratado. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 489, § 1o, do CPC/15. 4. O seguro de acidente pessoal é modalidade de seguro de pessoas, diferenciando-se do seguro de vida em relação à natureza do risco contratado. A cobertura do primeiro abrange apenas os infortúnios causados por acidentes, enquanto o segundo abarca as causas naturais e eventos externos. Precedentes desta Corte. 5. A Segunda Seção desta Corte reafirmou o entendimento no sentido de que, "nos seguros de pessoas, é vedada a exclusão de cobertura na hipótese de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas, ressalvado o suicídio ocorrido dentro dos dois primeiros anos do contrato" (REsp 1.999.624/PR, Segunda Seção, DJe 2/12/2022). 6. No mesmo julgamento, estabeleceu-se que "o agravamento do risco pela embriaguez, assim como a existência de eventual cláusula excludente da indenização, são cruciais apenas para o seguro de coisas, sendo desimportante para o contrato de seguro de vida, nos casos de morte". De maneira análoga, na hipótese de seguro de acidentes pessoais, modalidade de seguro de pessoas, a discussão acerca do suposto agravamento do risco do sinistro pelo segurado é desnecessária. 7. Se a cobertura nos seguros pessoais deve abranger até mesmo o suicídio premeditado após os dois primeiros anos do contrato, bem como os sinistros decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas, não há como se afastar a cobertura securitária ao segurado que, por motivos desconhecidos, ao conduzir veículo em alta velocidade, invadiu a contramão e colidiu com terceiro, ocasionando acidente que culminou em sua morte. 8. Necessidade de reforma do acórdão recorrido, que decidiu em desconformidade com a jurisprudência desta Corte. 9. Declarado o direito à indenização securitária, deve o processo retornar ao Tribunal de origem para que seja arbitrado o montante devido, em conformidade com as peculiaridades do contrato. A certeza do valor devido, na hipótese, exige a interpretação das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de especial pela incidência das Súmulas 5 e 7/STJ. 10. Recurso especial conhecido e provido para, reformando o acórdão recorrido, declarar o direito à indenização securitária aos recorrentes, condenar o recorrido ao seu pagamento, e, superadas essas questões, determinar o retorno dos autos para prosseguir no julgamento da apelação, a fim de analisar as teses suscitadas pelos recorrentes quanto ao valor da indenização devida. (REsp n. 2.045.637/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 11/5/2023.)

Nesse contexto, o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que abusiva a cláusula de exclusão da cobertura do seguro de vida, na hipótese de sinistro causado pelo segurado em estado de embriaguez.

“Uma vez que o agravamento do risco é inerente a essa modalidade de seguro, ressalvada a validade da exclusão de cobertura por suicídio no período de carência. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1862665 SP 2020/0040320-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 15/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2021).

O Relator ainda explica que:
“Na linha dos precedentes desta Corte Superior, a embriaguez do segurado, embora configure agravamento intencional do risco, não exclui a cobertura na hipótese específica no seguro de vida, uma vez que em tal modalidade de seguro, o agravamento do risco é inerente, sendo cabível exclusão de cobertura apenas na hipótese legal de suicídio durante o prazo de carência”.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO CONDUTOR SEGURADO. EMBRIAGUEZ. NEGATIVA DE COBERTURA PELA SEGURADORA. ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO DE RISCO. INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA. SÚMULA 620/STJ. CONFIRMAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A jurisprudência desta Corte e a do egrégio Supremo Tribunal Federal, firmada ainda sob a vigência do Código Civil de 1916 e mantida sob a vigência do novo Código Civil, é consolidada no sentido de que o seguro de vida cobre até mesmo os casos de suicídio, desde que não tenha havido premeditação (Súmulas 61/STJ e 105/STF). 2. Já em consonância com o novo Código Civil, a Segunda Seção desta Corte consolidou seu entendimento para preconizar que"o legislador estabeleceu critério objetivo para regular a matéria, tornando irrelevante a discussão a respeito da premeditação da morte"e que a seguradora não está obrigada a indenizar apenas o suicídio ocorrido dentro dos dois primeiros anos do contrato" (AgRg nos EDcl nos EREsp 1.076.942/PR, Segunda Seção, Rel. p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA). 3. Na mesma esteira, a jurisprudência da eg. Segunda Seção, inclusive arrimada em significativo precedente da eg. Terceira Turma ( REsp 1.665.701/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA), assentou que, "com mais razão, a cobertura do contrato de seguro de vida deve abranger os casos de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas, ressalvado o suicídio ocorrido dentro dos dois primeiros anos do contrato" (EREsp 973.725/SP, Relator Ministro LÁZARO GUIMARÃES).

Nesse sentido, o entendimento desta Câmara, em caso semelhante:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – MORTE DO SEGURADO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO– EXCLUDENTE DE COBERTURA –AGRAVAMENTO DO RISCO – INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA – EMBRIAGUEZ – FATO QUE NÃO EXONERA A SEGURADORA DO DEVER DE INDENIZAR – SÚMULA 620 DO STJ – COBERTURA DEVIDA - SOLIDARIEDADE ENTRE AS APELADAS – DANOS MORAIS DEMONSTRADOS – INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO. “A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida” (Súmula no 620 do STJ). A Seguradora e a Corretora respondem solidariamente ao pagamento de Seguro de Vida se esta última é intermediária na celebração da avença. (...)” (RAC n. 1013643-21.2020.8.11.0003, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.02.2022) (g.n.).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, tanto do banco, quanto da seguradora, mantendo incólume a sentença recorrida. Razão pela qual, majoro o ônus sucumbencial para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023